Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703666-66.2023.8.07.0009 RECORRENTE: YURI HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EXTENSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Não há irregularidade na ausência de reconhecimento formal na fase investigativa quando a autoria está comprovada por outros elementos de prova e a condenação não se amparou unicamente nesse meio de prova. Preliminar rejeitada. 2. As circunstâncias de flagrância, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia. 3. O valor indenizatório dos danos morais deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto. 4. A reparação decorrente dos danos materiais depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pela vítima, sem a qual a condenação deve ser afastada. 5. Embora o réu Matheus não tenha se insurgido quanto a manutenção da prisão preventiva, entendo que é o caso de estender de ofício a ordem de habeas corpus, concedida ao réu Yuri, nos termos do art. 580 e art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, revogando-se a prisão preventiva. A situação de ambos os réus é idêntica, razão pela qual, em observância ao princípio da isonomia, é o caso de se estender a ordem para que o apelante Matheus responda ao processo em liberdade. 6.Recursos conhecidos parcialmente e parcialmente providos O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal; 157, 226 e 564, inciso IV, estes do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial é nulo por não ter observado as formalidades legais do procedimento. Sustenta sua absolvição em razão da inexistência de prova independente para lastrear a condenação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Além disso, quanto à tese relativa à nulidade do reconhecimento realizado, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE INQUISITIVA (DESCONFORMIDADE COM ART. 226 DO CPP). INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS E PELAS INQUISITIVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. TESES DE: A) AUSÊNCIA DE ADVOGADO POR OCASIÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU; B) INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS DEMAIS PESSOAS POSTAS AO LADO DO ACUSADO QUANDO DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. TESES DE A) INCONGRUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RÉU COM AS FORNECIDAS PELA VÍTIMA; E B) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inocorrência de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, o qual foi observado, e em razão de a condenação estar fundada também em outras provas judiciais independentes. 2. Óbice da ausência de prequestionamento em relação às teses de a) ausência de advogado por ocasião do procedimento de reconhecimento do réu; e de b) inexistência de informações acerca das características físicas das demais pessoas postas ao lado do acusado quando do reconhecimento extrajudicial. 3. Óbice da Súmula n. 7/STJ em relação às teses de a) incongruência das características físicas do réu com as fornecidas pela vítima; e de b) desclassificação da conduta para o delito de receptação. 4. Inexistente a confissão espontânea, não há se falar em seu reconhecimento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.133.911/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010